Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020747-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA No 481 DO STJ – NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV).

O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481).

A juntada de cópia de extratos bancários com saldo negativo, desprovidos de documentos que demonstrem as despesas regulares inerentes à atividade ou eventuais despesas extraordinárias são incapazes de firmar o convencimento de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Ordinária no
1000725 -83.2020.811.0035
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, que indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.

Sustenta o Agravante que a única fonte de renda que possui é a mensalidade de seus filiados.

Destaca que o valor mensal que lhe é repassado, a título de mensalidade é no importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) à R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Afirma que não possui
movimentação bancária no valor informado de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), pelo contrário, todos os meses após o pagamento das despesas permanentes (Agua, Energia, Telefone, Internet, Advogado, Imóvel...) o saldo fica zerado
(ID 60418969 - Pág. 5).

Aduz se tratar de entidade sem fins lucrativos, não possuindo recursos para suportar as custas judiciais em prejuízo de sua atividade, em razão de seu caráter essencialmente assistencial e representativo.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 63778475).

O Agravado ofertou contrarrazões (ID

68719528), requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No artigo 99, § 2o, do
Codex
estabelece que o Magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Nessa esteira, deve a parte Agravante (Pessoa Jurídica) comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A matéria restou sumulada pelo STJ conforme enunciado de no 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e a conta corrente negativa, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.

Ademais, cópia de extratos bancários desprovidos de documentos que demonstrem as despesas regulares inerentes à atividade ou eventuais despesas extraordinárias são incapazes de firmar o convencimento de hipossuficiência.

Desse modo, cabia ao Agravante, para a demonstração de sua hipossuficiência, colacionar cópias de demonstrações contábeis, declarações perante as autoridades fiscais, extratos de dívidas fiscais, extrato de cadastro de inadimplência e/ou outros documentos que demonstrem a precariedade financeira.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL. ENDOSSO. DESNECESSIDADE. 1. Em que pese o reconhecimento da viabilidade de concessão do beneplácito da justiça gratuita às pessoas jurídicas, consoante os ditames do enunciado sumular 481 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de respaldo probatório impõe o indeferimento do pleito, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A questão acerca da necessidade de demonstração da causa debendi já foi debatida pelo STJ, que consolidou o entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Súmula 531/STJ. 3. Em obediência aos ditames do art. 425, § 2o, do CPC/2015 e art. 17 da Lei 7.357/1985, o advento do processo eletrônico não constitui óbice à exigência de exibição da cártula original do cheque no qual se baseia a pretensão monitória, eis que a estipulação do pagamento à pessoa nomeada, quando acrescida da cláusula expressa "à ordem", não impede a circulação do título mediante endosso. 4. Recurso não provido.
(TJDFT - Acórdão 1321742, 07232282120198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça e, por isso, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.

Portanto, verifica-se que no caso em comento a parte Agravante não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, ausentando os requisitos da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021